Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737856-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. VALORES NÃO ABARCADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO AVENTADAS NO POSTERIOR RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. PET 12.482/DF. INADMISSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. VALORES PAGOS NA VIGÊNCIA DE LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ALEGAÇÃO DE IRREPETIBILIDADE E BOA-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do executado quanto ao tema atinente à prescrição da pretensão de cobrança de valores que não estão abarcados no cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de interesse recursal. 2. O fato de não terem todos os pontos sido posteriormente questionados em sede de embargos de declaração, não implica a preclusão das demais questões enfrentadas pela decisão embargada, uma vez que referido recurso possui caráter integrativo e aclaratório, não servindo para rediscussão de todos os fundamentos, possuindo como fim tão somente sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A determinação de suspensão exarada pelo STJ na Pet 12.482/DF restringe-se aos feitos sem trânsito em julgado, o que não é o caso do cumprimento de sentença a que se subjazem os presentes agravos, em que houve a formação da coisa julgada material antes da ordem de suspensão. 4. Considerando a provisoriedade da decisão cautelar que determinou o pagamento, pela ré CERES, de reajuste de complementação de aposentadoria aos beneficiários, a superveniência do julgamento desfavorável ao autor confere à ré o direito de ser ressarcida dos valores que pagou por força da decisão liminar revogada, na medida em que a improcedência do pedido aduzido na inicial importa na declaração de que os valores pagos por força da liminar são indevidos, devendo ser restituídos. 5. O cumprimento de sentença constitui via adequada para o réu obter o ressarcimento dos valores pagos na vigência de decisão liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. 6. A prescrição da pretensão executiva não pode ser contabilizada a partir do acórdão de apelação que reformou a sentença de procedência, mas sim, a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento, sobretudo quando se verifica que a matéria permaneceu controversa nas cortes superiores, sobrevindo acertamento definitivo do direito somente após decisão proferida no STF. 7. Considerando que a pretensão de ressarcimento diz respeito a valores pagos na vigência de liminar posteriormente revogada, mostra-se irrelevante a natureza material de tais verbas para efeito de contagem do prazo prescricional. 8. Não existindo na legislação prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos estabelecido no artigo 205 do CC. 9. Não há que se falar em irrepetibilidade, a pretexto de recebimento de boa-fé, em relação a valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, uma vez que a parte autora teve ciência, desde o início, da provisoriedade da decisão liminar. 10. À míngua de comprovação de que a TR seria o índice aplicável aos benefícios pagos ao executado, não merece reparos a decisão agravada, que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária sobre os valores a serem ressarcidos em virtude de liminar posteriormente revogada. 11. Correta a decisão que, acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecendo excesso de execução, condena a exequente ao pagamento de honorários em percentual sobre o excesso verificado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo devedor. 12. Verificando-se que a credora efetivamente promoveu a alteração da verdade dos fatos com o fim de se beneficiar e ver afastada sua sucumbência quanto ao excesso de execução reconhecido pela decisão agravada, incidindo assim no disposto pelo art. 80, inc. II, do CPC, deve ser considerada litigante de má-fé. 13. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não pode ser deferido de forma automática, quando não é possível concluir estar a parte enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Deve ser oportunizado à parte executada a comprovação de que preenche os requisitos legais para concessão do benefício. 14. Agravo do executado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo da exequente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais e constitucionais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, sustentando que a alegação de excesso de execução exige a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, indicando o valor que entende correto, sob pena de ser rejeitada liminarmente; c) artigos 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o e 86, parágrafo único, ambos do mesmo diploma legal, defendendo que o provimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo porque a ação executiva não foi extinta, não autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto ocorreria violação ao princípio da legalidade. Aduz que a sua sucumbência foi mínima, o que não justifica a sua condenação em verba honorária sucumbencial. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da condenação em honorários advocatícios; d) artigos 7o, 8o, 9o e 10, todos do mesmo Codex, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que foi condenado por litigância de má-fé, sem que lhe fosse dada oportunidade de contraditar o pedido condenatório formulado pelo recorrido em contrarrazões. Destaca que a própria turma julgadora confirma que não houve intimação para a efetivação do contraditório. Argumenta que não é razoável ou proporcional entender que a apresentação de memoriais é suficiente para regularizar o devido processo legal. Além disso, assegura que a recorrida não comprovou o seu intuito de causar prejuízo processual; e) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do CPC, sem, contudo, indicar em que medida os aludidos dispositivos legais foram vulnerados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021) (g.n.). Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, §1°, IV, 1.013, 1.022, II, do CPC/15.” (REsp 1774372/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à apontada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isto porque é “É inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1758119/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). Destaco, também, que não cabe dar seguimento ao recurso no tocante à alegada violação ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “consta da impugnação de ID 63769661 dos autos de origem que a executada colacionou a sobredita planilha, prescindindo, com isso, que o Colegiado se manifeste sobre a incidência dos §§ 4o e 5o, do art. 525, do Código de Processo Civil” (ID 24357586), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação à suposta violação aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, DJe 21/10/2011, concluiu que “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.” (g.n.) Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De igual sorte, o recurso especial não comporta seguimento quanto à indicada ofensa aos artigos 7o, 8o, 9o, 10 e 86, parágrafo único, todos do CPC, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice no tocante ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo referente à salientada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, "(...) quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1772765/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021